Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-42.2016.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença de improcedência – APELO DA AUTORA - Admissibilidade do pedido de reforma – Acidente de Consumo – Consumidora vítima de crime de roubo consumado, praticado nas dependências do réu - Responsabilidade objetiva - Falha na prestação de serviços – Inteligência dos artigos 6o, I, e 14, do CDC - Inobservância do dever de garantir a segurança pessoal e patrimonial dos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença de improcedência – APELO DA AUTORA - Admissibilidade do pedido de reforma – Acidente de Consumo – Consumidora vítima de crime de roubo consumado, praticado nas dependências do réu - Responsabilidade objetiva - Falha na prestação de serviços – Inteligência dos artigos 6o, I, e 14, do CDC - Inobservância do dever de garantir a segurança pessoal e patrimonial dos consumidores – Dano moral in re ipsa – Danos materiais reconhecidos - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001782-42.2016.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante MARIANA
SCIGLIANO LEITE, é apelado SUPERMERCADO GRANDE CAIEIRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001782-42.2016.8.26.0106 - Voto 24598 PP
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1001782-42.2016.8.26.0106
APELANTE: MARIANA SCIGLIANO LEITE
APELADO: SUPERMERCADO GRANDE CAIEIRAS LTDA
COMARCA: CAIEIRAS
VOTO No 24598
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sentença de improcedência –
APELO DA AUTORA - Admissibilidade do pedido de reforma –
Acidente de Consumo – Consumidora vítima de crime de roubo
consumado, praticado nas dependências do réu - Responsabilidade
objetiva - Falha na prestação de serviços – Inteligência dos artigos 6o,
I, e 14, do CDC - Inobservância do dever de garantir a segurança
pessoal e patrimonial dos consumidores – Dano moral in re ipsa –
Danos materiais reconhecidos - Sentença reformada – RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelo interposto por MARIANA
SCIGLIANO LEITE, objetivando a reforma da r. sentença a fls. 83/85 e 89, cujo
relatório é adotado, e que julgou improcedente o pedido indenizatório por ela
formulado em face de SUPERMERCADO GRANDE CAIEIRAS LTDA. ME,
condenando-a nos ônus sucumbenciais, com verba honorária fixada em 10%
do valor da causa.
Sustenta a apelante, em síntese, que: a) é cabível a
responsabilização do réu, eis que oferece serviço de estacionamento (fls. 94,
segundo parágrafo); b) o fato de o estacionamento não possuir cancela ou ser
utilizado por clientes de outros estabelecimentos não isenta o réu de
responsabilidade (fls. 96, primeiro parágrafo).
O recurso é tempestivo, isento de preparo (fls. 28) e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001782-42.2016.8.26.0106 - Voto 24598 PP
3
contra-arrazoado (fls. 101/118).
É o relatório.
Primeiramente,
anota-se
que
o
requerimento
de
publicações de fls. 124 já foi atendido, segundo consulta aos “dados do
processo”.
O recurso comporta acolhimento.
A despeito do possível uso do estacionamento por clientes
de outras lojas (invocado pelo réu, a fls. 49, último parágrafo), a autora
comprova a fls. 15 que, na data dos fatos (28.04.2016 fls. 01, penúltimo
parágrafo), fazia compras no estabelecimento do réu.
E tanto o assalto quanto sua dinâmica (relatados na inicial
e no boletim de ocorrência de fls. 25/27) não são objeto de controvérsia,
negando o réu, apenas, ausência de dever de indenizar, por se tratar de culpa
exclusiva de terceiros (fls. 47, item “2.1”), e de estacionamento gratuito, sem
controle de entrada (fls. 49, item “2.2”).
Todavia, sem razão.
Consoante estabelece o art. 6o, I, do Código de Defesa do
Consumidor1, constitui dever da apelada garantir segurança pessoal e
patrimonial aos consumidores em suas dependências. Nesse sentido é a
1 “Art. 6o do Código de Defesa do Consumidor São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos ou nocivos.” (Destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001782-42.2016.8.26.0106 - Voto 24598 PP
4
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é
inerente à atividade comercial desenvolvida por hipermercado e shopping
center. Nesse sentir, mesmo que o ato ilícito tenha ocorrido em
estacionamento gratuito em área pública, a responsabilidade do
estabelecimento comercial remanesce pelos danos ocorridos no local quando
o referido estacionamento é utilizado exclusivamente por seus consumidores.
Súmula 568/STJ.” (AgInt no REsp 1750584/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe
19/02/2020)
“É dever de estabelecimentos como shoppings centers e hipermercados zelar
pela segurança de seu ambiente, de modo que não se há falar em força maior
para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos
consumidores”. (Recurso Especial n. 582.047 RS, Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 17.02.2009).
Entendimento sedimentado, que resultou na edição da
Súmula 130, do STJ, e que, mutatis mutandis, aplica-se, de certo modo, ao caso:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veiculo ocorridos em seu estacionamento.”
A rigor, inafastável a responsabilidade objetiva do réu, eis
que: i) configurados os danos; ii) demonstrado o defeito do serviço (na medida
em que não disponibilizou segurança e métodos eficazes de prevenção a
possíveis eventos danosos); e iii) presente o nexo causal, porquanto a falha na
prestação do serviço implicou prejuízo material e sofrimento psicológico à
autora.
Passa-se à análise do quantum indenizatório.
Os danos materiais foram demonstrados, consoante
pesquisa de valor na tabela Fipe (fls. 18) e sendo a autora proprietária do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001782-42.2016.8.26.0106 - Voto 24598 PP
5
(fls. 16/17) ainda que posteriormente regularizada a documentação, a prova
não foi impugnada pelo réu.
No que se refere aos danos morais, são cognoscíveis in re
ipsa, por presumível o abalo moral relevante experimentado pela vítima de
assalto, que sofreu grave ameaça (a si e a seu filho), devendo ser estipulada a
indenização no importe pleiteado a fls. 08, item “III” (R$ 10.000,00).
Comporta, pois, reparo a r. sentença, para o fim de ser
julgado procedente o pedido inicial, saindo o réu condenado ao pagamento de:
i) R$ 24.694,00 (fls. 18) atualizados desde junho de 2016 (data da consulta à
tabela Fipe), a título de danos materiais; e ii) danos morais no valor de R$
10.000,00 corrigidos desde a presente fixação (data de prolação do acórdão). Os
juros incidem sobre ambas as verbas a partir da citação (art. 405, do CC),
cuidando-se de responsabilidade civil contratual (eis que o sinistro se deu na
oportunidade em que a autora consumia bens/serviços fornecidos pelo réu).
Ônus sucumbenciais passam a ser carreados ao requerido,
com verba honorária estipulada em 15% do valor total da condenação, já
computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do NCPC.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator